Tribunal: TCU
Processo: 016.839/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 016.839/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia destes autos e do presente acórdão à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, para adoção das medidas que entender pertinentes, uma vez que é sua a responsabilidade primária de adotar medidas administrativas, se for o caso, a respeito da multa aplicada à União nos autos dos Processos 1000960-62.2018.4.01.3000, da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre, e 0003676-41.2020.4.01.9198, relativo à Requisição de Pequeno Valor, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial no prazo estipulado; 1.6.2. dar ciência à Procuradoria da União no Estado do Acre e à Corregedoria-Geral da União (CRG) acerca do presente acórdão, enviando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 4, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis; 1.6.3. dar ciência do presente acórdão, com o envio de cópia da instrução técnica inserta à peça 4, ao representante; e 1.6.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU e no art. 106 da Resolução TCU 259/2014.